Tribunal: TJSP
Processo: 0500801-18.2010.8.26.0450
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
– A questão referente à sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), bem como os obstáculos ao curso do prazo prescricional previsto no art. 40, da LEF, é matéria idêntica à tratada no rito

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
– A questão referente à sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), bem como os obstáculos ao curso do prazo prescricional previsto no art. 40, da LEF, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 1.340.553/RS - TEMAS 566 a 571/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000176263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0500801-18.2010.8.26.0450/50000, da Comarca de Piracaia, sendo Agravante(s) Prefeitura
Municipal de Piracaia e Agravado(s) Nova Era Empreendimentos e Construçoes Ltda
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 11 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0500801-18.2010.8.26.0450/50000 -Voto no 40.876
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.876
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
0500801-18.2010.8.26.0450/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
AGRAVADA: NOVA ERA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso especial.
A questão referente à sistemática para a contagem da prescrição
intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no
art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80),
bem como os obstáculos ao curso do prazo prescricional previsto
no art. 40, da LEF, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos
repetitivos - Resp. n. 1.340.553/RS - TEMAS 566 a 571/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
PIRACAIA
(fls.
61/67)
contra
decisão
que,
em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo
Civil, negou seguimento ao recurso especial pela identidade da matéria
decidida no acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos recursos
repetitivos Resp. n. 1.340.553/RS.
Alegou o agravante, em síntese, que a decisão agravada não
poderia prevalecer no caso em concreto, já que não haveria decisão de
arquivamento, não poderia falar-se em decurso do prazo de cinco anos de
prescrição intercorrente.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0500801-18.2010.8.26.0450/50000 -Voto no 40.876
3
alínea “b”, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada:
Considerando estar o v. acórdão em harmonia com o julgamento
do mérito do REsp no 1.340.553/RS, DJe 12.09.2018, com relação
ao qual foram adotados os seguintes temas:
"Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei
n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência
da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
Temas 567/569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o
prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o
prazo prescricional aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora
sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Temas
570/571:
A
Fazenda
Pública,
em
sua
primeira
oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade
pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art.
40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a
falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0500801-18.2010.8.26.0450/50000 -Voto no 40.876
4
Assim, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inc. I, alínea b,
do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial
interposto.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria referente à sistemática para a contagem da prescrição
intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e
parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) bem como quais os
obstáculos ao curso do prazo prescricional da prescrição prevista no art.
40, da LEF, é idêntica à examinada pela Corte Superior na sistemática no
Resp. n. 1.340.553/RS, sob a técnica de casos repetitivos, oportunidade
em fixadas as seguintes teses, verbis:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o
da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data
da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização
do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a
suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido antes da vigência da Lei Complementar n.
118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de
bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0500801-18.2010.8.26.0450/50000 -Voto no 40.876
5
natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação
tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não
tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação
do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.”
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo
ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo
de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o
prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do
crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§
2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da
penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do
prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de
prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para além
da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por
edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo
mesmo depois de escoados os referidos prazos , considera-
se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0500801-18.2010.8.26.0450/50000 -Voto no 40.876
6
na data do protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de
falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art.
278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de
qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da
LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta
da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
Distribuída a ação em 2010, portanto na vigência da Lei
Complementar no 118/05, que alterou o art. 174, parágrafo
único, I, do CTN, a prescrição foi interrompida com o
despacho que ordenou a citação em 14/05/2010.
Expedida a carta de citação, retornou o AR negativo em
12/07/2010, permanecendo efetivamente paralisados os
autos desde então, até que em 11/08/2015 requereu o
exequente a citação em novo endereço. Transcorridos mais
de cinco anos, consumou-se a prescrição intercorrente nos
termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, que pode
ser decretada de ofício (art. 487, II, do CPC e art. 40, § 4o, da
Lei no 6.830/80). (fls. 40)
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0500801-18.2010.8.26.0450/50000 -Voto no 40.876
7
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)